Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-53.2026.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou a recorrente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de atuação conjunta com adolescente. A Defesa sustenta ausência de animus necandi, pleiteia a desclassificação para lesão corporal e requer o afastamento da qualificadora de motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de suporte mínimo quanto ao animus necandi; (ii) possibilidade de desclassificação para lesão corporal; (iii) possibilidade de afastamento da qualificadora de motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos dos arts. 413 e 414 do CPP.
2. Os elementos colhidos, especialmente laudo pericial, relatos da vítima e registros de vídeo, evidenciam suporte probatório mínimo quanto ao animus necandi, inviabilizando a desclassificação pretendida nesta fase.
3. A dinâmica dos fatos, captada por câmeras de segurança, aliada ao uso de arma branca, recomenda a submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
4. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada se manifestamente improcedente, o que não se verifica, devendo a análise definitiva ser reservada ao Conselho de Sentença.
5. Ausente prova inequívoca capaz de afastar autoria, dolo ou qualificadora, mantém-se a sentença de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo possível afastar animus necandi ou qualificadora sem prova inequívoca em sentido contrário.
Dispositivos legais citados: Art. 121, § 2o, do Código Penal; Art. 14, II, do Código Penal; Arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942526, 07242558520238070007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939413, 07513025220238070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 08/08/2024.